Tribunal: TJDFT
Processo: 0700748-13.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700748-13.2023.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CAROLINA COSTA DA SILVA, JOANE DA LUZ SOUSA, JOSECLEIDE DA SILVA OLIVEIRA, GEOVANA DA LUZ SOUSA RECORRIDO: JOSE RICARDO GROSSI DE SOUZA DECISÃO Em relação ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, formulado pela parte recorrente (ID 51049653), esclareço que a Lei 1060/50, que dispõe sobre a concessão do benefício da gratuidade de justiça, deve ser interpretada em consonância com o art. 5o, LXXIV, da CF, norma posterior e hierarquicamente superior, que determina a efetiva comprovação da necessidade da obtenção daquele. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Assim, determino que as recorrentes juntem aos autos: 1) declaração de bens e rendas referente ao último exercício fiscal E 2) cópia das carteiras de trabalho, acompanhada de cópia de comprovante de rendimentos dos últimos três meses ou dos extratos bancários relativos aos últimos três meses, ou, alternativamente, comprovem nos autos o recolhimento do preparo. Prazo de 48h (quarenta e oito horas) úteis para as recorrentes, sob pena de indeferimento. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES Juíza de Direito Relatora